Tribunal: TJDFT
Processo: 0737498-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737498-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: RUBENS DE MORAES REIS D E S P A C H O Nada a prover quanto à manifestação de ID 32842984, tendo em vista que o recurso foi julgado prejudicado pela decisão de ID 32419422. Certificado o trânsito em julgado, prossiga-se consoante determinado no ID 32419422. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator